Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-59.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Objeto. Hipótese em que, a ausência de pedido desconstitutivo do suposto ato lesivo, torna inviável a pretensão ressarcitória, que lhe é consectária. Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Objeto. Hipótese em que, a ausência de pedido desconstitutivo do suposto ato lesivo, torna inviável a pretensão ressarcitória, que lhe é consectária. Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004308-59.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos FERNANDO FERNANDES FILHO e
ANALICE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.744/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1004308-59.2015.8.26.0609 Taboão da Serra
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Mário de Freitas
Interessados: Fernando Fernandes Filho e Analice Fernandes
AÇÃO POPULAR. Objeto. Hipótese em que, a ausência de
pedido desconstitutivo do suposto ato lesivo, torna inviável
a pretensão ressarcitória, que lhe é consectária. Inteligência
do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Exame
da doutrina e da jurisprudência. Processo extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença
que extinguiu, sem resolução de mérito, processo atinente à ação
popular, fundada em ato de improbidade administrativa,
proposta por MÁRIO DE FREITAS, em face de FERNANDO
FERNANDES FILHO, prefeito de Taboão da Serra, e de ANALICE
FERNANDES, deputada estadual.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da sentença (fls. 234-239).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Segundo a versão apresentada pelo autor, os
réus teriam utilizado veículo oficial e servidores, durante o
horário regular de trabalho, para atender interesses próprios, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculados com o exercício do mandato de prefeito e deputada
estadual (colocação, em vias públicas, de faixas alusivas ao “Dia
das Mães”, com destaque à imagem de Anelice, esposa de
Fernando). Ainda de acordo com o autor, o uso do veículo teria
sido autorizado pelo Secretário Municipal de Esportes, Fábio
Fernandes, filho do casal.
Para dar respaldo às suas alegações, o autor
instruiu a inicial com um artigo de cunho aparentemente
jornalístico, extraído da rede mundial de computadores,
denunciando o fato, e com fotos, não datadas, das faixas
assentadas em diversos pontos da cidade, e de uma van branca
que, supostamente, seria o veículo oficial indevidamente utilizado
(fls. 15-17).
Afirmou, todavia, não saber quantos e quem
seriam os servidores nem quantos veículos e dias teriam sido
empregados para a consecução da tarefa questionada.
À vista dessa circunstância, requereu a condenação dos réus a restituir ao erário os valores
correspondentes às despesas decorrentes do uso do veículo e as
horas dispendidas pelos servidores para a colocação das faixas.
Não postulou, porém, a desconstituição do ato supostamente
lesivo.
Pois bem.
Ensina Hely Lopes Meirelles que “a ação popular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter
a invalidação dos atos ou contratos administrativos
ou a estes
equiparados
ilegais ou lesivos do patrimônio federal, estadual e
municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas
jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos” (grifamos) (Mandado
de Segurança, 31a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.
126-127).
Seu
objetivo
principal
é,
portanto,
a
desconstituição do ato/contrato administrativo reputado infesto e
contrário ao ordenamento jurídico, ao passo que sua finalidade
consectária é a recomposição do patrimônio depauperado.
Assim, “o objeto fundamental da ação civil pública é
o de anular atos lesivos aos bens sob tutela, como ecoa do texto
constitucional. (...) No caso de ser procedente o pedido, e reconhecida a
ilegalidade, o bem jurídico a ser obtido é o da restauração da legalidade
rompida com a prática do ato lesivo. (...) Podemos averbar, por isso, que o
objeto da ação é de caráter desconstitutivo, porque visa a desconstituir o
ato lesivo a um dos bens sob tutela” (grifamos) (CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31a ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2017, p. 1124-1125).
Com efeito, “para que se tenha a condenação de
restituição do dano ao Erário, é necessário declaração prévia de
ilegalidade do ato ou o contrato administrativo. É verdade que a Ação
Popular encarta pretensão dual (desconstituição e condenação). Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuida-se de dualidade dependente, pois a condenação ao ressarcimento do
dano ao Erário depende do anterior desfazimento de ato/contrato tido por
ilegal e lesivo” (grifamos) (REsp no 1.811.825/MG, 1a T., rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 25.6.2019).
Em outras palavras, “a Ação Popular consiste em
um relevante instrumento processual de participação política do cidadão,
destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da
moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e
cultural; referido instrumento possui pedido imediato de natureza
desconstitutiva-condenatória,
pois
colima,
precipuamente,
a
insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores
enumerados no inciso LXXIII do art. 5o da CF/88 e, consequentemente, a
condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento
ou às perdas e danos correspondentes” (grifamos) (REsp no
1.811.825/MG, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em
16.12,2014).
Na hipótese, contudo, o autor não formulou o
pedido no sentido de ver declarado nulo o ato que considerava
incompatível com o ordenamento jurídico-normativo; sequer
estimou
os
supostos
danos
nem
apresentou
elementos
minimamente identificadores dos bens e dos servidores públicos
que teriam sido empregados no exclusivo interesse dos réus.
Nessa senda, considerando que o intento
primordial da presente demanda não é o de lograr o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento ao erário, mas, sim, a de invalidar atos
administrativos reputados nulos, outra solução não havia senão
extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Como bem ponderou o MM. Magistrado:
“(...) na ação popular, distinguem-se os
efeitos desconstitutivos, que tangem à anulação do ato
lesivo em si, e os efeitos condenatórios, relativos à
responsabilização pelas perdas e danos suportados
pelo patrimônio público.
Com
efeito,
o
presente
instrumento
processual pressupõe o pedido desconstitutivo de
anulação como precedente lógico ao condenatório. E,
embora seja possível sua cumulação sucessiva, a
obrigação de indenizar não é senão consequência da
anulação ou nulidade do ato lesivo. (...)
Na hipótese dos autos, inexiste, como dito,
pedido autônomo de anulação de ato lesivo, que é
pressuposto para análise do pleito condenatório de
reparação de danos causados ao erário. Com efeito, os
autores deixaram de formular pedido de efeito
desconstitutivo,
limitando-se
a
pugnar
pela
responsabilização dos réus aos danos experimentos
pela municipalidade, ou seja, pedido condenatório.
Exaurido o ato visto que a fixação das faixas
já ocorreu e se encerrou e pleiteada unicamente a
restauração do dano, incabível, portanto, o manejo da
ação popular.”
Logo, a r. sentença, alinhada que está à norma
constitucional (artigo 5o, inciso LXXIII1), subsiste integralmente,
1 “Artigo 5o. (...)
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator